Tribunal: TJSP
Processo: 1009833-08.2014.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Alegada inadimplência quanto ao fornecimento de medicamentos e materiais médico-hospitalares – Ausência de prova da efetiva entrega dos produtos – Autora que não se desincumbiu do ônus a ela carreado – Aplicação da regra do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil – Sentença mantida – Recurso improvido.